Tribunal: STF
Processo: ARE 1402434
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO: DANOS DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE INCLUSÃO DO MUNICÍPIO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. MUITO EMBORA O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU TENHA ENTENDIDO QUE A INCLUSÃO DO AGRAVADO, JÁ EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, SIGNIFICARIA A EXTENSÃO DOS EFEITOS DA COISA JULGADA PARA TERCEIRO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO, TORNA-SE IMPERIOSO MENCIONAR QUE A POSIÇÃO DO MUNICÍPIO COMO GARANTIDOR IMPÕE A ASSUNÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELA CONCESSIONÁRIA COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO OU DEMAIS PREJUDICADOS COM O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE, NA HIPÓTESE EM QUE A EXECUÇÃO CONTRA A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO POR DELEGAÇÃO FOR INVIÁVEL OU RESTAR FRUSTRADA EM RAZÃO DA SUA INSOLVÊNCIA. O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL OBTIDO PELO AUTOR É HÍGIDO E APTO A DEMONSTRAR A RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA E, SUBSIDIARIAMENTE, A DO MUNICÍPIO. QUESTÃO DECIDIDA RECENTEMENTE POR ESTA CÂMARA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0041941- 32.2017.8.19.0000, SOB A MESMA RELATORIA, ENVOLVENDO A MESMA CONCESSIONÁRIA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM OFENSA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO, PORQUANTO A INCLUSÃO DA MUNICIPALIDADE SOMENTE NA FASE EXECUTIVA DECORRE DE OUTRA GARANTIA CONSTITUCIONAL, CONSUBSTANCIADA NA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO, NAS HIPÓTESES DE INCAPACIDADE ECONÔMICA DAS EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. RECURSO PROVIDO” (e-doc. 7).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 14). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (fl. 8, e-doc. 21). 



    4. O agravante argumenta haver “violação ao art. 37, §6º, CRFB por atribuir responsabilidade subsidiária de forma automática ao Município, por débitos de concessionárias, ignorando a necessidade de prova de que os danos imputados tenham decorrido de falha fiscalizatória, como já decidido pelo STF em precedentes obrigatórios e vinculantes” (fl. 5, e-doc. 28). 



    Sustenta que o “acórdão do TJRJ deixou de aplicar o art. 513, §5º, CPC sob a justificativa de que o art. 37, §6º, CRFB prevaleceria no caso de responsabilidade subsidiária. Em verdade, o que o acórdão fez foi declarar a inconstitucionalidade do art. 513, § 5º , CPC à luz do art. 37, § 6º , CRFB sem o fazer de modo expresso. De igual forma, os acórdãos da 1ª Câmara Cível do TJRJ deixaram de aplicar os dispositivos da Lei de Concessões (Lei 8.987/95) que cuidam da responsabilidade do poder concedente por débitos da concessionária e que estabelecem a inviabilidade de responsabilidade subsidiária do Poder Público também sob a justificativa de prevalência do art. 37, § 6º , CRFB” (fl. 7, e-doc. 28). 



    Afirma que a “responsabilidade subsidiária do Poder Público em relação aos débitos/dívidas de concessionárias de serviço público em estado de insolvência patrimonial não é automática ou irrestrita” (fl. 8, e-doc. 28). 



    Informa que a “ausência de comprovação efetiva de falha de fiscalização do Poder Público impede o redirecionamento da execução em face do Poder Público Municipal” (fl. 11, e-doc. 28). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o § 6º do art. 37 e o art. 97 da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Tem-se no § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil que, para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 



    Não basta afirmar ter o tema repercussão geral, alegando haver “relevância do ponto de vista econômico e jurídico, pois a definição dos requisitos para a responsabilidade subsidiária ultrapassa em muito os meros interesses subjetivos da presente demanda, alcançando inúmeros outros casos semelhantes e todas as esferas federativas do país“ e que “a hipótese possui repercussão geral presumida“ (fl. 5, e-doc. 17). Essa referência é insuficiente para o atendimento da exigência constitucional, sendo ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza também o exame do recurso extraordinário. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento“ (RE n. 1.059.349-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.9.2018).



    6. Ainda que se pudesse superar o fundamento de demonstração insuficiente da preliminar de repercussão geral, o que não é possível na espécie, melhor sorte não acudiria o agravante. 



    Na espécie vertente, para reexaminar a conclusão acolhida pelo Tribunal de origem quanto à responsabilidade subsidiária do Poder Público pelos danos causados por concessionárias de serviço público seria necessária a análise da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário, dependendo, ainda, de reexame do acervo de provas, como antes acentuado. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.182.799-AgR, Plenario, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.4.2019). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.314.563-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 9.8.2021) 



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DANO E NEXO CAUSAL AFIRMADOS PELA CORTE DE ORIGEM. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 834.972-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavaski, DJe 20.10.2014).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto ao não reconhecimento do nexo de causalidade entre a conduta da concessionária de serviço público e o acidente sofrido pelo genitor dos autores (descarga elétrica fatal) – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.332.982-AgR-segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 25.4.2022).



    7. Quanto à alegada contrariedade ao art. 97 da Constituição da República, o Tribunal de origem não declarou inconstitucional nem afastou, por julgar inconstitucional, lei ou ato normativo do Poder Público. Interpretou-a sistematicamente, com fundamento na jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Devolução de valores recebidos indevidamente por segurado do Regime Geral da Previdência Social. 1. O art. 115 da Lei n. 8.213/91 não foi declarado inconstitucional, tampouco teve afastada sua aplicação pela Corte de origem. Não ocorrência, destarte, de violação do princípio da reserva de plenário. 2. Má aplicação de norma de caráter infraconstitucional configura ofensa meramente reflexa à Constituição, insuscetível de apreciação em recurso extraordinário. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido” (RE n. 596.212-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.5.2012).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora